Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-44.2018.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001298-44.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MG FARMACIA LTDA - ME - CNPJ: 04.486.299/0001-97 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES - CPF: 993.107.831-68 (RECORRIDO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001298-44.2018.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

MG Farmácia Ltda - ME

Recorridos(s):

Leticia Nogueira Barbosa Guimaraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FARMÁCIA. COBRANÇA DE NOTAS SEM ASSINATURA. COMPRAS IMPUGNADAS PELA RECLAMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

2. No presente caso, a empresa Reclamante alega que a Reclamada era sua funcionária e que por diversas vezes adquiria produtos e que tais valores não foram pagos por esta. Por sua vez, a Reclamada impugnou todas as notas apresentadas na inicial, por não reconhecer nenhum débito, sobretudo por não constar sua assinatura em nenhuma das notas. Afirma que todos os produtos que adquiriu da Reclamada enquanto funcionária foi mediante um acordo entre ela e a proprietária, como meio de pagamento por seus serviços extras.

3. Conforme constou na sentença, foi confirmado pela testemunha que a Reclamante e a Reclamada possuíam um acordo entre elas acerca do pagamento dos produtos adquiridos na farmácia, motivo pelo qual as notas nunca eram enviadas para a contabilidade para realizar o desconto na folha de pagamento.

4. Ainda, na fundamentação da sentença consta o seguinte: “
Com efeito, o pleito da parte autora se funda na tese de que possui credito a receber da reclamada, e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil.”

5. Se o fato tornou-se controvertido, diante do teor da defesa apresentada pela Recorrida – negativa do débito–, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, e não restando comprovado que a Reclamante deve os valores pleiteados pela autora, diante da inexistência de assinatura nas notas apresentadas, não vejo razão para modificar a sentença.

6. Ademais, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento não foi suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, tendo em vista que as testemunhas arroladas não souberam informar qual era a negociação entre as partes.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar aos honorários advocatícios em razão de já ter havido condenação em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021